Tribunal: TJMT
Processo: 1024442-59.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024442-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 00.340.307/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), WASHINGTON CARLOS DE MELO - CPF: 314.043.831-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DIAS LOPES NETTO - CPF: 023.832.379-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - CPF: 005.220.169-44 (ADVOGADO), MARIA DE JESUS BORGES E SILVA - CPF: 377.975.901-25 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE
PRÉ EXECUTIVIDADE
.
E
XECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
AUSÊNCIA D
E CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO EXECUTIVA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de
pré
executividade, afastando alegações de nulidade da citação por edital e de prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A qu
estão em discussão consiste em verificar a ocorrência da
prescrição da pretensão executiva
,
considerando a data de vencimento do título
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cédula de crédito bancário possui natureza de título executivo extrajudicial, submetida à legislação cambial, sendo aplicável o prazo prescricional trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra
,
contado do vencimento
do contrato
.

4.
A interrupção da prescrição
condicionase ao aperfeiçoamento da citação
válida no prazo de
1
0 dias do despacho que a ordena, nos termos do
art. 240, §2º, do CPC
,
o que não ocorreu.

5.
A execução foi ajuizada
n
o prazo legal, mas não houve citação válida dos devedores no triênio subs
equente ao vencimento da dívida (18/10/2015)
.

6
. O prazo prescricional iniciouse em 18/10/2015 e se consumou em 18/10/2018, sem que houvesse citação válida dos executados nesse interregno.

7.
A
s
citaç
ões
somente fo
ram
efetivada
s

em 26/06/2019, por Oficial de Justiça via mandado e em 03/02/2020,
por edital, fora do prazo prescricional de três anos, sem que tivesse havido causa interruptiva válida, o que caracteriza a consumação da prescrição m
aterial da pretensão executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso provido
.

Tese de julgamento: “1.
Aplica-se à
cédula de crédito bancário o prazo prescricional trienal (LUG, art. 70; Lei 10.931/2004, art. 44), contado do vencimento
do contrato
.
2
. A interrupção da prescrição depende do aperfeiçoamento da citação em 10 dias do despacho citatório
(CPC, art. 240, § 2º).
3.
A ausência de citação válida
dos devedores no triênio subs
equente ao vencimento da dívida
,

sem que tivesse havido causa interruptiva válida, caracteriza a consumação da prescrição m
aterial da pretensão executiva.
”
.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 240, § 2º; CPC/2015, art. 487, II; CPC/1973, art. 219; Lei 10.931/2004, art. 44; Decreto n.º 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70 (e, em precedente mencionado, art. 77).

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.613.432/DF, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 3ª Turma, j. 14/04/2025,
DJe
24/04/2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.992.331/MG, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, 4ª Turma, j. 13/03/2023,
DJe
16/03/2023; STJ,
AgInt
no
REsp
1.864.870/AM, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 15/06/2020,
DJe
18/06/2020; TJMT, N.U 1034860-90.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, j. 05/03/2025, DJE 05/03/2025; Enunciado Administrativo n.º 3/STJ; Súmula 568/STJ; Súmula 106/STJ; Tema 568/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Maria De Jesus Borges
e
Silva
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário
de Várzea Grande
, que, nos autos de e
xecução de
t
ítulo
e
xtrajudicial nº
0014956-18.2012.8.11.0002
, ajuizada por
Banco do Brasil
S.A.,
rejeitou exceção de
pré
-executividade, afastando as alegações de nulidade da citação por edital e de prescrição intercorrente.

O juízo
de origem
entendeu que
rest
aram
documentalmente demonstrad
as
diversas tentativas infrutíferas de
citação
,

afastando a alegação de nulidade da citação
por edital
, bem como
,
considerou que

não ocorreu a prescrição intercorrente
,
porquanto o
exequente, ao longo dos anos, adotou medidas para localização dos devedores,
não
havendo se falar em
sua
desídia
.

A agravante sustenta, em síntese, que a citação por edital deferida nos autos de origem não foi precedida do necessário esgotamento de diligências, uma vez que seu endereço seria conhecido e acessível, dada sua condição
de servidora pública federal.
Argumenta também que não teria havido nomeação efetiva de curador especial após a citação ficta.

Defende
a existência de prescrição intercorrente, tendo em vista a paralisação do feito por longo período, com ausência de citação válida ou de atos constritivos, sustentando tese alinhada à jurisprudência firmada no Tema 568 do STJ.

Alega que a manutenção da execução pode acarretar atos de constrição
indevidos
, causando-lhe risco de dano grave e de difícil reparação.

Recebido o recurso, foi deferido o pedido de efeito suspensivo
(I
d.
301832387
)
.

Em c
ontra
rrazões,
o apelado pugna
pel
o

não provimento do recurso
(
I
d.
307904389
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

A controvérsia
cinge-se
à
validade da citação por edital,
à alegada ausência de nomeação efetiva de curador especial
aos citados por edital, bem como
à ocorrência de prescrição intercorrente em razão da longa tramitação processual sem efetividade.

A execução foi ajuizada em 1
0
/
08
/2012, com base na Cédula de Crédito Bancário n.º
20/01876-2, emitida em 17/12/2010,
no valor de
R$ 135.000,0
0,
com vencimento final pactuado para o dia 18/10/2015
(Id.
47096860

-
fl.
4
4
– autos de origem
)
, sendo o emitente
W
N
Construções
e
Serviços Ltda
.
- Me
.
,
e avalistas
Maria
d
e Jesus Borges
e
Silva
,
Washington Carlos
d
e Melo
e
Jose Dias Lopes Netto
.

A citação válida dos executados
WN Construções e Serviços
Ltda
.

e
Washington Carlos de Melo
se
concretizou

em
2
6
/0
6
/20
19

por meio

de Oficial de Justiça (Id.
47096868
– fls. 11 – autos de origem), bem como a citação dos executados
Maria
d
e Jesus Borges
e
Silva
e
Jose Dias Lopes Netto
foi realizada
por edital,
publicado
em
03/02/2020

(Id.
47096868
– fls.
23
– autos de origem)
.

Desde já, esclareço que se discute a prescrição da pretensão executiva, e não a intercorrente. A distinção é relevante
, pois enquanto a
primeira trata da perda do direito de ação antes da execução; a segunda, da inércia do exequente no curso do processo.

Nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, e considerando a natureza cambial do título, aplica-se o prazo prescricional de três anos para propositura da execução, contados do vencimento, conforme interpretação do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. 1.

No caso, a tese jurídica apresentada foi debatida pelo tribunal originário, que se posicionou acerca da matéria versada no dispositivo apontado, ainda que implicitamente. 2.

A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é o trienal.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.613.432/DF, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA
7
DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de
Genébra
, que prevê o prazo prescricional de
3
(três) anos a contar do vencimento da
dívida .
Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
3 .
Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1992331 MG 2021/0312695-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023)

Ainda que a execução tenha sido proposta dentro do prazo legal, a prescrição não se interrompeu, pois a citação válida não se concretizou no período de
dez dias
, conforme exige o art. 240, §2º, do CPC. Para que haja interrupção eficaz do prazo prescricional,
operada pelo despacho que ordena a citação,

é indispensável o aperfeiçoamento da citação dentro desse lapso.

A
primeira decisão que ordenou a citação é de
27/08/2012
(Id.
47096862
-
fl.
08 – autos de origem
), mas todas as tentativas foram frustradas. Após diversas diligências infrutíferas,
as citações só se efetivaram em
2
6
/0
6
/20
19
(
WN Construções e Serviços Ltda
.

e

Washington Carlos de Melo
) e

03/02/2020
(
Maria
d
e Jesus Borges
e
Silva
e
Jose Dias Lopes Netto
)
, já com a prescrição consumada.

A
s
citaç
ões efetivadas por mandado de citação e
por edital, apenas em
2
6
/0
6
/20
19
e
03/02/2020
, não retroage
m
nem tem o condão de sanar a ausência de citação válida anterior. Conforme precedentes desta Corte e do STJ, a inércia do credor na promoção dos atos essenciais à formação válida da relação processual impede o reconhecimento da interrupção da prescrição.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que somente a citação válida interrompe a prescrição, nos termos do art. 219 do CPC/73. Situação não verificada no caso em apreço. Súmula nº 568 do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
REsp
n. 1.864.870/AM, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020,
DJe
de 18/6/2020.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. CITAÇÃO EXTEMPORÂNEA. RECURSO PROVIDO.

[...]
A distribuição da Ação de Execução não interrompe a prescrição se a citação válida não ocorrer dentro do prazo legal, conforme o art. 219 do CPC/73.

O título exequendo, uma nota promissória vencida em 11-12-2003, possui prazo prescricional de três anos, consoante
arts
. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66), o que resulta na prescrição em 11-12-2006.

A citação válida se deu somente em 2024, muito depois da prescrição, sem que houvesse qualquer causa interruptiva ou suspensiva aplicável.

A Súmula 106 do STJ, que impede a prescrição quando a demora se deve exclusivamente ao funcionamento do Judiciário, não se enquadra no caso, pois a inércia do credor foi determinante para a citação intempestiva.
[...]

(N.U 1034860-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 05/03/2025)

Portanto, consumado o prazo prescricional de três anos sem citação válida, impõe-se a extinção da execução pela prescrição do direito material, e não por prescrição intercorrente.

Face ao exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento
, para
reformar a decisão agravada e
extingui
r

a
execução de título extrajudicial, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva
, nos termos do art.
487, inciso II, do CPC
.

Por consequência,
conden
o
o
a
gravado ao pagamento de
custas e
honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025